Tribunal: TJDFT
Processo: 0720908-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. G44. DEVOLUÇÃO DOS VALORES APORTADOS. ABATIMENTO DA QUANTIA JÁ RESTITUÍDA. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE AS PARTES. REFORMULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar se o apelante faz jus ao ressarcimento integral do capital aportado às empresas rés, bem como se deve haver alteração na forma de distribuição da sucumbência, deixando de ser categorizada como recíproca, com imputação exclusiva às recorridas.
2. Na espécie, apesar de o autor ter realizado aporte no valor de R$ 67.000,00 (R$ 17.000,00 + R$ 50.000,00), consta nos autos notícia de que as rés já haviam restituído ao apelante o valor R$ 35.700,00, remanescendo pendente de pagamento apenas a quantia de R$ 31.300,00, conforme consta da planilha apresentada com a contestação no ID 55910426, que, inclusive, sequer restou impugnada em réplica.
3. Desse modo, considerando a nulidade do negócio jurídico celebrado, não há que se falar em observância à cláusula 5.9.1 do contrato que previa a devolução integral do capital investido, pois, além de o d. juízo ter determinado o retorno das partes ao status quo ante, há comprovação de que o apelante recebeu parcela dos valores aportados, razão pela qual não há como se interpretar que os valores recebidos deveriam ser tidos como “rendimentos pelo negócio celebrado”, subsistindo exclusivamente o direito à devolução da quantia investida, observado o abatimento do que já foi restituído aos recorrentes mensalmente durante a vigência do contrato.
4. Tendo o autor decaído em um dos pedidos, recebendo menos da metade do valor indicado na petição inicial, mas logrando êxito no pleito de desconsideração de personalidade jurídica, deve-se promover a alteração das verbas sucumbenciais que passam a ser distribuídas proporcionalmente (1/3 a cargo do autor e 2/3 a cargo dos réus), não se havendo falar em sucumbência integral a ser suportada exclusivamente pelos réus.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.